Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700635-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I RECORRIDO: DANILO GONÇALVES DE FIGUEREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REITERAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. DECURSO DO PRAZO PENDENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. Após várias tentativas infrutíferas de busca e apreensão do bem, inexistindo indícios de ocultação do veículo, não há necessidade de se reiterar outra diligência no mesmo endereço. 2. Realizadas tentativas sem êxito para encontrar o devedor e o automóvel alienado fiduciariamente, o caminho natural da marcha processual é a conversão da ação em execução de título extrajudicial, sob o risco de se caracterizar a ausência de interesse processual. 3. Praticado ato processual em um sentido (pedido de reiteração de diligência no mesmo endereço), outro ato processual não pode ser realizado em sentido diverso (requerer conversão da ação em execução), tendo em vista a preclusão lógica. 4. Caracterizada a preclusão lógica, o feito pode ser extinto antes do término do prazo para manifestação sem que isso caracterize cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o feito não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, ao argumento de que não há proibição legal para diligenciar no mesmo endereço do recorrido, para fins de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Aponta, ainda, contrariedade ao Decreto-Lei 911/69, sem indicar qualquer dispositivo do referido diploma legal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionando malferimento ao Decreto-Lei 911/69, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo do referido diploma legal atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020